Tribunal: TJSP
Processo: 1014654-78.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Pedido de sustentação oral formulado eletronicamente poucas horas antes do início da sessão de julgamento – Descumprimento do disposto no art. 146 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Alegação rejeitada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Insurgência quanto à majoração de honorários recursais em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Pedido de sustentação oral formulado eletronicamente poucas horas antes do início da sessão de julgamento – Descumprimento do disposto no art. 146 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Alegação rejeitada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Insurgência quanto à majoração de honorários recursais em sede recursal – Descabimento – Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido formulado pelos embargados – Descabimento - Não se detecta deslealdade processual no procedimento da parte que não foi bem sucedida na busca de apoio de suas pretensões.
Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014654-78.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ANTONIO ALBERTO CALDAS BONAZZA, são
embargados FERES BUSAIDE (ESPÓLIO) e GILDA BOMBINI BUSAIDE
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014654-78.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43226
EDEC.No: 1014654-78.2014.8.26.0100-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Antonio Alberto Caldas Bonazza
EBDO. : Feres Busaide (espólio) e outro

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cerceamento de
defesa Inocorrência Pedido de sustentação oral
formulado eletronicamente poucas horas antes do
início da sessão de julgamento Descumprimento
do disposto no art. 146 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça Alegação rejeitada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Insurgência quanto à majoração de
honorários
recursais
em
sede
recursal

Descabimento

Honorários
advocatícios
majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Pedido formulado pelos
embargados
Descabimento - Não se detecta
deslealdade processual no procedimento da parte
que não foi bem sucedida na busca de apoio de suas
pretensões.
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo embargante-
apelante contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, sob alegação
de ocorrência de omissão.
Os embargos são tempestivos.
2.1. É nítido o caráter infringente destes embargos.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do CPC/15). Se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014654-78.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
3
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter
caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O embargante não aponta vícios no aresto passíveis de
correção pela via dos embargos declaratórios, mas sim almeja o
“aclaramento” do acórdão a respeito do seu pedido de sustentação oral, além
de se insurgir contra a majoração dos honorários recursais por reputá-los
indevidos.
O apelante-embargante alegou que tem dificuldade de
locomoção e é o único patrono habilitado nos autos a defender os interesses
do executado, daí porque peticionou pedindo o adiamento da sessão de
julgamento para fazer sustentação oral, mas o seu pedido não foi analisado
pelo acórdão-embargado, entendendo, por isso, ter havido cerceamento de
defesa (cf. fl. 576).
Não houve cerceamento de defesa.
Infere-se da procuração outorgada nestes autos que o
subscritor destes embargos não é o único a defender os direitos do apelante,
pois a publicação a respeito do julgamento ocorrida em 27-9-2019 se deu em
nome dos advogados Lucindo Rafael (OAB no 36802/SP) e Marcelo Iudice
Rafael (OAB no 138969/SP), consoante procuração outorgada a fl. 14.
Não bastasse isso, o art. 146 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça prevê que o pedido de sustentação oral poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014654-78.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
4
formulado, por inscrição prévia, até às 18h00 do dia útil anterior ao da
sessão de julgamento:
“Art. 146. O pedido de sustentação oral poderá ser
formulado:
I por inscrição prévia, via e-mail institucional, a critério
de cada órgão julgador, ou no próprio dia da sessão de julgamento;
II acaso adotado o sistema de inscrição prévia, deverá o
requerimento ser formulado via e-mail dirigido ao cartório respectivo, com a
indicação das informações básicas relativas ao processo (número, órgão
julgador, número da pauta, parte representada, e nome do advogado que irá
sustentar), assegurada preferência pela ordem de inscrição, sem prejuízo das
preferências legais e regimentais. A admissão da inscrição por essa
ferramenta deverá necessariamente constar da publicação da pauta,
juntamente com a informação do email do cartório, havendo os pedidos de
ser formulados até às 18:00 horas do dia útil anterior ao da sessão de
julgamento”.
Embora intimados os patronos com bastante antecedência
da sessão de julgamento, em 26-9-2019, o pedido de adiamento para
sustentação oral foi peticionado eletronicamente apenas no dia da sessão
de julgamento (07-10-2019), às 11h41m (cf. fl. 575), ou seja, poucas horas
antes do início da sessão de julgamento que prevista para as 13h30m
daquele mesmo dia.
Não tendo observado o subscritor do recurso observado o
prazo regimental, não houve cerceamento algum ao direito de defesa.
Não prospera também a irresignação quanto à majoração
da verba honorária em sede recursal, pois tal verba fora fixada nos termos do
art. 85, “caput”, e § 11, do CPC/2015, como constou do acórdão embargado:
“(...) 2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014654-78.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
5
da interposição dos recursos, dispõe:
'O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento'.
Ficam, pois, os honorários advocatícios impostos pela
sentença recorrida, majorados de 10% para 12% do valor da causa
atualizado”.
Ora, em embargos de declaração só se admitem as
alegações de obscuridade, contradição, omissão [ou erro material], não se
podendo, por meio deles, se atacar exegese dada pelo acórdão embargado
(STF, MS no 20.839-2-DF, relator Ministro Moreira Alves, DJU 168:13.904,
de 01-9-89).
A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de
analisar de forma clara e suficiente alguma das matérias a ela devolvidas em
razão do apelo, mas esta não é a hipótese dos autos.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
2.2. O pedido de imposição de sanção por litigância de má-
fé ao embargante formulado pelos ora embargados não prospera.
Consoante pacífico entendimento das Cortes Superiores,
não se detecta deslealdade processual no procedimento da parte que, não
sendo bem sucedida na busca de apoio de suas pretensões, recorre a Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014654-78.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
6
As infrações previstas no art. 80 do CPC/2015 não devem ser analisadas com
rigor objetivo, pois, do contrário, todo aquele que tivesse perdido a demanda
seria litigante de má-fé (cf. RT 609/122).
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator